Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714637-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS AGRAVADO: ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença n.o 0720595-43.2019.8.07.0001, movido por ASSIC EMPREENDIMENTOS LTDA, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 62708262, mantendo a penhora de imóvel da executada (ID 64177447, origem). Nas razões (ID 16529337) narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual foi deferido ao agravado pleito de adjudicação de veículo de propriedade da agravante. Assevera não se estar discutindo nos presentes autos a validade da penhora, mas sim o fato de que o veículo não deve ser expropriado, pois trata-se de cumprimento de sentença provisório e não definitivo e, ainda, a agravante o utiliza como instrumento de trabalho. Alega estar o bem penhorado e bloqueado, não havendo, portanto, risco ao credor em sua dilapidação ou depredação. Com tais argumentos, pugna pela reforma do decisum a fim que seja mantida a penhora e depósito do bem com a agravante. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 16529341). Despacho de ID 16625529, no qual concedi à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre eventual litispendência com o agravo n. 0714385-42.2020.8.07.0000. Petição da agravante informando estar-se discutindo neste processo a expropriação de veículo sem caução e naquele a impenhorabilidade de bem de família (ID 16892707). É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Processo n.o 0720595-43.2019.8.07.0001, também é objeto do Agravo de Instrumento n.o 0714385-42.2020.8.07.0000. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação da decisão de ID 56461720, na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora do veículo de propriedade da agravante e deferiu a adjudicação do bem ao exequente. Na sequência, a executada peticionou nos autos de origem impugnando a penhora em imóvel de sua propriedade, alegando tratar-se de bem de família (ID 57325033), bem como opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 56461720. Posteriormente, foi proferida a decisão de ID 62708262, rejeitando os embargos e a impugnação à penhora do imóvel. A agravante opôs novos aclaratórios (ID 63583004), sobrevindo a decisão agravada, a qual rejeitou os embargos e consignou que antes de expedir a competente carta de adjudicação em favor da exequente, fica esta intimada a oferecer caução suficiente e idônea para tanto, no prazo de 5 (cinco) dias. A executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0714385-42.2020.8.07.0000, de minha relatoria, atacando a decisão no tocante à manutenção da penhora do imóvel. Já o presente autos desafia a mesma decisão de origem, porém, quanto à adjudicação do veículo ao exequente. Dessa forma, o presente recurso desafia o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. Portanto, considerando que o presente recurso foi interposto em 03/06/2020, enquanto o AGI n.o 0714385-42.2020.8.07.0000 teve início no dia 01/06/2020, deve apenas o primeiro ser processado, restando inadmissível o conhecimento da presente insurgência, seja em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, ou porque configurada a hipótese de preclusão consumativa. Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131). Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Em razão do princípio da Unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1372289/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2020. .Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator